Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA RENAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado critério de razoabilidade.

3. O transcurso de tempo (superior a dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Renajud.

4. Recurso conhecido e provido.